Tribunal: TJPA
Processo: 0820688-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820688-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: JULIO CEZAR DA SILVA AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE IGARAPÉ AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Crime de tráfico de drogas
(ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06)
. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Periculosidade concreta do paciente. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Condições pessoais favoráveis irrelevantes. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em razão de prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açu/PA, nos autos de processo criminal nº 0801139-84.2024.8.14.0021, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se se faz necessária à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Consta do decreto de prisão que o paciente foi preso em flagrante com 30 porções de óxi, além de dinheiro trocado, em circunstâncias que indicam a prática de tráfico de drogas. A autoridade coatora destacou que o paciente tentou empreender fuga ao avistar a polícia, sendo contido e, posteriormente, identificado como reincidente na prática delitiva.

4. As decisões de manutenção da prisão preventiva enfatizam que o paciente possui histórico criminal, e que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

5. A natureza e a quantidade da droga apreendida, aliadas aos antecedentes criminais do paciente, evidenciam sua periculosidade concreta, justificando a medida extrema de segregação cautelar.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que as condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

7. No caso em tela, restou demonstrado que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para fazer cessar a conduta criminosa do paciente, sendo imprescindível sua prisão preventiva para acautelar a ordem pública e assegurar a correta aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando demonstrados indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade da medida para garantir a ordem pública, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando há fundamentação idônea que justifique a medida extrema.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de janeiro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 dias de janeiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de

JULIO CESAR DA SILVA AMARAL, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açu/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º0801139-84.2024.8.14.0021.

Consta da impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 17.08.2024, pelo suposto cometimento do crime do
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
.

Alega a impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
, ante a
ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo
, sem que
existam

os requisitos legais da prisão preventiva,
eis que não há nenhum elemento a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Afirma que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, sejam fixadas
medidas cautelares.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Informo à Vossa Excelência que o paciente JULIO CEZAR DA SILVA AMARAL, que responde processo nesta comarca sob o nº 0801139-84.2024.8.14.0021, teve decretada sua prisão preventiva conforme os seguintes termos:

“Consta dos autos que a polícia recebeu informações de que em uma casa, onde estava ocorrendo um churrasco, havia um indivíduo traficando drogas. Com a chegada da polícia ao local indicado, o acusado tentou empreender fuga, contudo, foi contido e com ele foram apreendidas 30 porções de óxi, além de dinheiro trocado, o que já caracteriza o crime de tráfico de entorpecentes.

Observo que estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, visto que o acusado é contumaz na prática de crimes, conforme demonstra a sua certidão de antecedentes criminais. Assim, temos que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para fazer cessar a conduta criminosa do preso, só lhe restando a prisão."

Em sede de audiência de custódia, realizada em 23/08/2024, foi mantida a segregação cautelar pelos seguintes fundamentos:

"Acato a manifestação do Ministério Público e mantenho a prisão, tendo em vista que o réu, logo no término do cumprimento de pena de outro processo já voltou a delinquir, demonstrando que as medidas aplicadas, não serão suficientes para fazer cessar a conduta criminosa dele. Nesta oportunidade, só vislumbro a prisão como medida adequada."

Em 02/09/2024, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, narrando que foram apreendidas 30 porções de substância análoga ao óxi, pesando 10,8 gramas, além de R$ 57,00 em espécie e um aparelho celular.

O acusado foi devidamente notificado, tendo apresentado sua defesa prévia, após o que a denúncia foi recebida.

Em 24/11/2024, a Impetrante Dra. Paula Leandro de Moura (OAB/PA34.697) apresentou renúncia ao mandato, tendo como justificativa o descumprimento contratual por parte do acusado. Por conseguinte, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia em 27/11/2024.

(...) Por decisão de 25/11/2024, mantive a prisão preventiva considerando: "Quanto à prisão preventiva, verifico que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram sua decretação. O acusado foi preso em flagrante na posse de quantidade considerável de entorpecentes divididos em porções, indicando destinação ao tráfico.

Ademais, sua certidão de antecedentes criminais demonstra histórico de envolvimento com a criminalidade, inclusive com execução penal em andamento.

A natureza e quantidade da droga apreendida, somadas aos indicativos de habitualidade delitiva, evidenciam que a liberdade do acusado representa risco concreto à ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão."

A manutenção da prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, pois além das circunstâncias da prisão indicarem dedicação ao tráfico (quantidade e forma de acondicionamento da droga), o acusado demonstrou que medidas menos gravosas são insuficientes para fazer cessar sua conduta delitiva, visto que voltou a delinquir logo após o cumprimento de pena anterior (...)

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho opina pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
art. 33,
caput

da Lei nº 11.343/06
.

A aventada
ausência dos requisitos legais
não subsiste
.

Leia-se trecho do decreto preventivo, trazido pelo juiz em suas informações datado de 17.08.2024:

“(...) “Consta dos autos que a polícia recebeu informações de que em uma casa, onde estava ocorrendo um churrasco, havia um indivíduo traficando drogas. Com a chegada da polícia ao local indicado, o acusado tentou empreender fuga, contudo, foi contido e com ele foram apreendidas 30 porções de óxi, além de dinheiro trocado, o que já caracteriza o crime de tráfico de entorpecentes.

Observo que estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, visto que o acusado é contumaz na prática de crimes, conforme demonstra a sua certidão de antecedentes criminais. Assim, temos que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para fazer cessar a conduta criminosa do preso, só lhe restando a prisão." (...)”

Em decisão mais recente de manutenção da prisão preventiva, datada de
25.11.2024
, a autoridade coatora assim se manifestou (ID nº 23768922 - Pág. 2):

“(...) Quanto à prisão preventiva, verifico que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram sua decretação (...).

A natureza e quantidade da droga apreendida, somadas aos indicativos de habitualidade delitiva, evidenciam que a liberdade do acusado representa risco concreto à ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão. Assim, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JULIO CEZAR DA SILVA AMARAL. (...)”

À luz dos elementos constantes nos autos
, verifica-se que a custódia do paciente
está suficientemente fundamentada
e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal
.

Isso, porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, no dia dos fatos, a polícia recebeu informações de que em uma casa, onde estava ocorrendo um churrasco, havia um indivíduo traficando drogas. Com a chegada da polícia ao local indicado, o paciente tentou empreender fuga, contudo, foi contido e com ele foram apreendidas 30 porções de óxi, além de dinheiro trocado.

Via de efeito, a alegação de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente se mostra absolutamente inverossímil, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a
ordem pública
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, o celular de um adolescente envolvido em um assassinato foi apreendido e, após a perícia, constatou-se que ele estava envolvido no tráfico de drogas na cidade, sendo identificadas conversas com o agravante sobre a contabilidade e venda dos entorpecentes e com membros da facção criminosa PCC. 3. Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva do agravante não foi decretada para aprofundar as investigações, mas sim para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu ostenta registros em sua ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. 4. Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 862.289/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, dada a sua certidão de antecedentes criminais, que demonstra histórico de envolvimento com a criminalidade, a
comprovar o risco de
reiteração delitiva
, constituindo-se em motivo idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva, a fim de garantir a
correta aplicação da lei penal
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão cautelar foi mantida pelo Tribunal em razão das circunstâncias concretadas do caso, notadamente pela apreensão de 23,3 g de cocaína e 131,2 g de maconha, bem como pelo risco de reiteração porquanto o agravante é reincidente se encontrava em cumprimento de pena em razão de condenação em outro processo. Prisão mentida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC n. 933.770/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Assim, conforme dito alhures, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/01/2025